Tribunal: TJES
Processo: 5018567-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custeio de Assistência Médica
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018567-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ABIDAO SANTANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu agravo de instrumento por intempestividade, sob fundamento de que a matéria recursal – reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – já havia sido decidida anteriormente, sem interposição de recurso no prazo legal. No que tange à dialeticidade, o agravante alegou que a decisão agravada impôs pagamentos indevidos e que a devolução da matéria seria ampla, conforme o art. 1.013, § 1º, do CPC. Contrarrazões foram apresentadas no Id. 12957415.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que já havia sido proferida anteriormente, sem interposição recursal tempestiva, caracterizando preclusão; (ii) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade, capaz de justificar o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento impugnou matéria (prescrição) já decidida em 15/12/2022 (fls. 935/939), cuja decisão foi devidamente embargada e confirmada em 28/04/2024, não tendo sido interposto recurso específico no prazo legal, o que acarreta preclusão temporal insuperável.

A decisão de fls. 935/939 tratou de forma autônoma e conclusiva da alegação de prescrição, determinando o prosseguimento do feito quanto a outros objetos processuais, o que exigia impugnação recursal tempestiva e específica sobre a questão.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 1.986.959/SP), impedindo o conhecimento do agravo de instrumento.

O argumento de que a decisão agravada impôs pagamentos indevidos não guarda relação específica com os fundamentos da decisão recorrida, reforçando o caráter genérico das razões recursais, ante o conteúdo decisório impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interposição tempestiva de recurso contra decisão que rejeita expressamente a alegação de prescrição caracteriza preclusão temporal, inviabilizando sua rediscussão em agravo de instrumento posterior.

O descumprimento do princípio da dialeticidade, consistente na falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.013, § 1º; 1.022; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.986.959/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO NO
AG
RAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5018567-58.2024.8.08.0000

A
G
V
TE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
G
V
D
O
:
ABIDÃO SANTANA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes
P
ares, em breve síntese, o ora recorrente interpôs agravo de instrumento objetivando
o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, bem como a análise de eventuais pagamentos a maior, impostos pela decisão agravada.

Entretanto
, foi proferida decisão de inadmissibilidade recursal, ID
12168155
,
tendo em vista a constatação de intempestividade do recurso interposto, uma vez que
arguida matéria decidida por decisão que,
a priori
, já havia transcorrido o lapso recursal.

Logo, sobreveio o presente agravo interno, que ora passo à análise.

No Id. 12957415, Contrarrazões apresentadas

P
ois bem.

Não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais
, entendo de rigor a manutenção da decisão agravada,
porquanto os autos evidenciam que a pretensão recursal está obstada por preclusão temporal insuperável
.

Com efeito
,
o objeto
impugnad
o
no agravo de instrumento,
quanto à prescrição,

restou devidamente colacionado na decisão de fls. 935/939, prolatada em 15/12/2022.

Por conseguinte, fora Embargada a decisão pelo IPAJM, no Id. 28602961, tendo sido negado o provimento em nova decisão (Id. 41977882), em 28/04/2024.

P
ara que não restem dúvidas, destaco cada uma delas:

DECISÃO (fls. 935/939 - 15/12/2022)

(...)

Nesse sentido, REJEITO a alegação de prescrição apresentada pelo IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo.

Intimem-se.

DECISÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id.

41977882 – 28/04/2024)

(...)

Contudo, a despeito do que argumentado pelo embargante, a decisão proferida foi expressa ao rejeitar a prescrição alegada, analisando os argumentos suscitados, não havendo, portanto, qualquer omissão nesse sentido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, por não se encontrar configurada nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

A alegação do Agravante quanto à necessidade de decisão da impugnação ao cumprimento da sentença é infundado, visto que na própria decisão embargada (de fls. 935/939), houve a divisão do Juízo
a quo
: primeiramente, rejeitou a alegação da prescrição, posteriormente, adentrou em outro objeto e determinou o retorno dos autos, após nova manifestação do próprio IPAJM.

A decisão claramente pôs fim à discussão acerca da prescrição. Vejamos:

“
Nesse
sentido, REJEITO a alegação de prescrição apresentada pelo IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo
.

Por fim, reconheço o equívoco cometido quanto à intimação do Estado do Espírito Santo, o que foi sanado com a intimação realizada à fl. 856-v.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Outrossim, intime-se a IPAJM para se manifestar a respeito do pedido de habilitação apresentada às fls. 904/912.

Após, venham os autos conclusos para análise do mérito da impugnação ao cumprimento da sentença.”

Vislumbra-se, portanto, a preclusão da matéria ora debatida, por ausência de interposição recursal da referida matéria, de modo tempestivo e autônomo à discussão de outros objetos, como a própria decisão a autorizou, quando dividiu o tratamento dos objetos.

Ademais, quanto à impugnação da observância da dialeticidade, destaca novamente o Agravante a razão de impossibilidade de recorrer da decisão, justificando ainda que:

“
A consequência processual é que ficam devolvidas a este tribunal todas as questões, ou seja, sua devolução é ampla e devolve, inclusive, o que não foi solucionado, nos termos do §1º do 1013 do CPC, aplicada ao caso.”

Sobre o tema
,
a
evidente ausência de dialeticidade recursal,
enseja o não conhecimento do agravo de instrumento, pela falta de
congruência entre o que fora decidido
no Juízo Singular
e a matéria trazida em
recurso
,
carecendo
de
dialeticidade. Sobre o tema:

“
[...]
2.
O art. 932, III, do CPC/2015 consagra o princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe ao recorrente o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...](AgInt no REsp n. 1.986.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

D
estaco, novamente, a fundamentação acostada pelo Agravante quanto à decisão agravada:

“
A r. decisão agravada, como visto, provoca grave dispêndio de recursos públicos porquanto impõe pagamento de valores a maior que o devido sem qualquer comprovação para tanto.
“

S
alienta-se que conheço e perfilho do entendimento aplicado neste e. Tribunal de Justiça concernente a ausência de dialeticidade, aplicando tal requisito de admissibilidade em raras exceções, o que é o caso dos autos.

L
ogo, inexist
indo
congruência entre a decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e o agravo de instrumento, manten
h
o o entendimento monocrático, de modo a não conhecer daquele recurso por ausência de dialetic
id
ade,
bem como pela preclusão da matéria atinente à prescrição
.

Diante do exposto,
conheço
do agravo interno

e
nego-lhe provimento
,
mantendo
o entendimento externado na
decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.